Tribunal: CARF
Processo: 10469.730114/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.730114/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.225 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
WILSON CELANDRONI FLORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Limitando-se as razões recursais a afirmar se estar a interpor recurso contra a
decisão recorrida, sem atacar os fundamentos do Acórdão de Impugnação para
julgar impugnação improcedente, não há como se conhecer do recurso
voluntário por falta de regularidade formal, eis que não há dialeticidade entre o
decidido e o combatido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação, bem como a
procedência parcial de Despacho Decisório, estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.730114/2011-03
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.225 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730114/2011-03

Os fundamentos da decisão constam do voto. Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator1.
Admissibilidade. Diante da data de intimação, o recurso interposto é tempestivo
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33)2.
A petição do recurso é direcionada ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e se limita a afirmar se estar a interpor recurso contra a decisão recorrida3. Além disso, a
integralidade dos documentos apresentados a título de Recurso Voluntário foi aceita, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada4.
Logo, o recurso voluntário apresenta-se como uma casca oca, pois o recorrente
não apresenta motivação para combater o Acórdão de Impugnação.
Logo, não há impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida para
julgar a impugnação improcedente, sendo o recurso, por conseguinte, manifestamente
inadmissível por falta de regularidade formal (Lei n° 5.869, de 1973, art.557, caput; Lei n°
13.105, 2015, arts. 15 e 932, III; e princípio da dialeticidade).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 Assevero que apreciei apenas o presente processo no 10469.730114/2011-03 (item 44 da Pauta) e que, nos termos
do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos
processos constantes dos itens 45 e 46 da Pauta.
2 No processo n° 10469.730114/2011-03, o Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/09/2016 (e-fls. 186/188)
e o recurso interpostos em 14/10/2016 (e-fls. 193).
3 No processo n 10469.730114/2011-03, ver e-fls. 193.
4 No processo n 10469.730114/2011-03, ver e-fls. 194.

Fl. 199
DF CARF MF
Original